Tribunal: TJDFT
Processo: 0808556-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ PRESUMIDA. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a boa-fé do autor, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos na remuneração do policial militar a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, o autor aduziu que é policial militar e faz jus à percepção de auxílio-moradia de forma majorada com suporte na Lei no 10.486/2002 e nas demais normas regulamentares na PMDF. Argumentou que a despeito da alteração do entendimento da Administração quanto ao pagamento do benefício, da orientação contida nos pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, bem como das decisões do TCU quanto à possibilidade concessão de auxílio-moradia na forma majorada a apenas um dos cônjuges militares, recebeu, de boa-fé, o auxílio majorado no período indicado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta a impossibilidade de cônjuges militares perceberem, simultaneamente, auxílio moradia na forma majorada, sob pena de recebimento em dobro de vantagem disposta em lei. Destaca que não se trata de caso de erro de interpretação de lei, mas sim de erro operacional da Administração que, ao alimentar o sistema, não cruzou os dados e não se atentou ao fato de que a esposa do recorrido também é policial militar. Aduz, por fim, que não houve boa-fé na percepção de vantagem remuneratória, vez que o policial tinha ciência de que ele e sua esposa recebiam o auxílio majorado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência da legalidade na percepção, pelo policial militar, de auxílio-moradia majorado e de eventual obrigação de promover reparação ao Estado.

6. Trata-se de hipótese de pagamento de auxílio-moradia majorado, nos termos da Lei 10.486/2002. Inicialmente, a Polícia Militar do Distrito Federal promovia o pagamento auxílio-moradia majorado para ambos os cônjuges integrantes da carreira militar. No entanto, com suporte na orientação firmada nos Pareceres 1638/2010- PROPES/PGDF, 705/2016-PRCON/PGDF/ e 677/2017-PGDF/GAB/PRCON, a PMDF passou a adequar o pagamento dos auxílios-moradia ao entendimento consolidado, no âmbito administrativo, de que apenas um dos militares poderá perceber auxílio-moradia majorado. No caso dos autos, constatado nos assentamentos funcionais do autor “um dependente Bombeiro Militar do Distrito Federal e dois filhos em comum”, o servidor foi notificado quanto à necessidade de ressarcimento de quantias indevidas percebidas no período de agosto de 2019 a agosto de 2024 (ID 72366386).

7. O pagamento do auxílio-moradia majorado, no caso, decorreu de interpretação normativa vigente no âmbito da Administração Pública, a qual foi posteriormente revista pelo Parecer 1638/2010 - PROPES/PGDF. Trata-se, assim, de hipótese de erro de interpretação da lei, e não de erro operacional ou de cálculo.

8. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra descontos referentes ao pagamento errôneo, ante a boa-fé do servidor público (Tema 531). Nestes casos, presume-se a boa-fé do servidor.

9. Inexiste qualquer evidência no contexto fático probatório de que o policial tenha concorrido de forma desleal para o recebimento do benefício indevidamente pago, bem como omitido qualquer informação acerca de seus dependentes. Decorre que não se mostra cabível afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.
10.Tendo em vista a boa-fé no recebimento de verba e considerando a legítima expectativa do militar quanto à legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, não há que se falar em devolução ao erário, sendo cabível tão somente proceder-se à suspensão do pagamento dos valores reputados indevidos, conforme corretamente fixado na sentença.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.